Tribunal: TJDFT
Processo: 0708934-49.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708934-49.2019.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADELINA FORTUNATA FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ALBERTO FERREIRA EMBARGADO: NAO HA D E S P A C H O Compulsando os autos observa-se não ter havido manifestação do representante da Procuradoria de Justiça. Assim, a teor do que dispõem o Art. 178 do CPC, o Art. 87, V e o Art. 251, V, do Regimento Interno do TJDFT, encaminhe-se o feito para a Douta Procuradoria de Justiça se manifestar a respeito do feito. Prazo: 05 (cinco) dias. Após voltem-me conclusos. Brasília, 6 de agosto de 2020 20:49:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador